Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), VICTOR KENDI OIKAWA FURUMOTO - CPF: 227.761.628-12 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (AGRAVADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (AGRAVADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (AGRAVADO), SONIA EDVIRGES BRUNETTA - CPF: 403.912.569-04 (AGRAVADO), Espólio de ANTONIO BRUNETTA, Representado por APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - CPF: 171.797.189-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ARRESTO
CAUTELAR
–

AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE –
CLARA
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas
ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento
, e não à rediscussão da matéria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo ora embargante para
determinar que o espólio seja representado pela viúva Aparecida Brunetta, em consonância com o disposto no art. 1.797, I, do Código Civil de 2002 e 613 do CPC e restabelecer em parte a decisão com ID. 93911045, que deferiu “o arresto dos recebíveis que a empresa JRN faz jus com a venda do imóvel matrícula n. 12.194 do CRI local para terceiros, limitado ao valor consignado nos Embargos de Terceiro nº 1000178-90.2023.8.11.0050, o arresto de 450 (quatrocentos e cinquenta) cotas da empresa Segredo Administradora de Bens Ltda; o arresto do imóvel matrícula n. 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS; o arresto dos imóveis matrícula n. 20.734 e 20.735, ambas da Comarca de Rio Brilhante/MS, que são originadas das matrículas n. 20.694, que foi desmembrada da matrícula n. 19.512. Bem como a intimação dos terceiros supostamente atingidos com a decisão
. ”
.

Este aduz que o acórdão foi obscuro pois apesar de a
embargada JNR ter depositado em 05.05.2023 o montante de R$ 1.297.752,13, ele não contemplou o adicional de 30% postulado pelo juízo. Alega que hoje a dívida perfaz R$ 1.725.309,51 e como não há mais valores a serem recebi
dos pela venda do imóvel, a dívida não se
encontra garantida, sendo necessário manter a penhora sob os
imóvel pertencentes
à JNR.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante foi provido em parte para autorizar o arresto em diversos
bens
(
450 (quatrocentos e cinquenta) cotas da empresa Segredo Administradora de Bens Ltda; o arresto do imóvel matrícula n. 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS; o arresto dos imóveis matrícula n. 20.734 e 20.735, ambas da Comarca de Rio Brilhante/MS, que são originadas das matrículas n. 20.694, que foi desmembrada da matrícula n. 19.512
)

”
.

Com relação à JNR consignou-se no aresto que
e
la opôs os Embargos de Terceiro nº 1000178-90.2023.8.11.0050, no qual foi deferida em parte tutela de urgência para limitar
em relação
à
ela a constrição cautelar apenas sobre
os recebíveis pela venda de parte do imóvel com matrícula 12.194
em R$ 1.297.752,13, acrescido de 30%,
decisão não
recorrida pela
ora agravante
.

Dessa forma, o arresto com relação à referida empresa agravada se restringirá ao valor apurado acima, sendo
inviável
estender em seu desfavor a constrição cautelar dos imóveis com matrículas 12.194 e 12.195
, até porque, repisa-se,
como o próprio embargante escolheu não recorrer daquela decisão, não é possível admitir o arresto sobre os imóveis ante o que ficou resolvido em tutela liminar nos Embargos de Terceiro.

Posto isso,
é manifesto
o intuito de rediscutir o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024